Tribunal: TJSP
Processo: 1002753-27.2024.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado. Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Caráter infringente pretendido. EMBARGOS REJEITADOS.